Tribunal: STF
Processo: HC 75077
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. O princípio ínsito no art. 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal, não impede a prisão antes do trânsito em
julgado da decisão condenatória, mas apenas que o nome do réu seja
desde logo lançado no rol dos culpados. Precedentes do Plenário do
STF.
2. A revogação da prisão preventiva em sentença de
pronúncia é faculdade atribuída ao juiz, não constituindo direito
subjetivo do réu, ainda que preencha os requisitos previstos no art.
408, § 2º do CPP.
3. Não constitui constrangimento ilegal a sentença de
pronúncia que, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
pela gravidade do crime e por sua repercussão, mantém a prisão do
réu já decretada preventivamente.
4. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado
ao exame da existência ou não de prova do envolvimento do paciente
no delito.
5. Habeas Corpus indeferido.